Tribunal: STF
Processo: HC 109712
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – EMPATE. Ocorrendo empate na votação de pedido de concessão da ordem, cumpre proclamar a decisão mais favorável ao paciente.



    PRISÃO – FLAGRANTE – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REGÊNCIA ESPECIAL. Ante o critério da especialidade, o flagrante, no crime de tráfico de entorpecentes, é título hábil a respaldar a prisão provisória, não sendo aplicável o artigo 310 do Código de Processo Penal na redação imprimida pela Lei nº 12.403/11, nem o artigo 387 do referido Código.



    PRISÃO – FLAGRANTE – EXCESSO DE PRAZO. O fato de a prisão provisória ter como título o flagrante não exclui a consideração do excesso de prazo.